Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-66.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003293-66.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 06.956.839/0001-84 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 04.926.712/0001-97 (APELANTE), FELIPE DANIEL PEREIRA - CPF: 991.480.641-49 (APELANTE), MOACYR PEREIRA ALVES - CPF: 337.454.631-53 (APELANTE), SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 758.408.041-34 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO E EXCESSO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DE QUEM ALEGA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Recurso que apresenta as razões da insurgência, ainda que por meio da repetição de teses já apresentadas anteriormente, impugna suficientemente a sentença e merece conhecimento por força do princípio da ampla defesa.

Não carece de fundamentação adequada a decisão que expõe todas as circunstâncias que conduziram à improcedência dos pedidos iniciais.

Cabe ao autor demonstrar o vício de consentimento capaz de anular a confissão de dívida em execução, e o arguido excesso de cobrança (art. 373, inciso I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes em custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Os apelantes afirmam que a apelada propôs o feito executório com base em ajuste de reconhecimento de dívida no valor de R$279.223,62.

Informam que mantiveram por anos negócios jurídicos com o frigorífico apelado, porém desde 2016 passaram por problemas financeiras o que os levou a renegociar os débitos.

Ressaltam que restando a pendência de pagamento de apenas R$83.800,00, a apelada se aproveitou de nova dificuldade econômica por eles enfrentadas para, através de parceria comercial simulada, assumir o controle total das suas opções de entrada e saída de produtos.

Acrescentam que em 11/09/2018 a apelada lhe apresentou um débito de R$262.008,00 pelo fornecimento de carne e falta de pagamento de cheques, tendo sido coagida a assinar o título executivo em discussão, sob pena de suspensão de fornecimento dos insumos indispensáveis à continuidade de suas atividades comerciais.

Destacam que em audiência de instrução os representantes da apelada não souberam esclarecer porque as notas fiscais são de dezembro de 2018 e o respetivo instrumento de confissão tem data anterior (setembro de 2018).

Aduzem que por não ter enfrentado esse ponto central da lide, o
decisum
carece de fundamentação adequada (art. 489, § 1o, IV, do CPC).

Sustentam que até a chave do seu estabelecimento passou a ser monopolizada por funcionários da apelada em 2018, pessoas que coincidem com os emissores das notas fiscais acima mencionadas.

Afirmam que o montante da dívida é R$83.800,00 e que houve um pagamento posterior de R$20.000,00, fazendo com que o saldo devedor em 30/05/2020 seja de apenas R$ 128.354,01 corrigidos, existindo evidente excesso na diferença entre essa quantia e o valor apresentado na Ação Executória.

Pugnam pela declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 113583976).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

De início, ressalta-se que embora a justiça gratuita requerida na minuta recursal tenha sido impugnada pela apelada, esta não apresentou prova contrária à arguida hipossuficiência financeira, ônus que lhe cabia (art. 99, §2o, e art. 100, do CPC).

Os apelantes, por sua vez, apresentaram os documentos com IDs n°. 122612958 a 122612970, que ratificam a pertinência do deferimento desse benefício já que apresentam a situação de inatividade de algumas pessoas jurídicas aliada ao acúmulo de pendências financeiras e títulos protestados, razão pela qual
defiro
aos apelantes a gratuidade pleiteada
em relação a este Recurso
(art. 98, §5°, do CPC).

Eles suscitam a ausência de fundamentação adequada da sentença, contudo o
decisum
expôs todas as circunstâncias que conduziram à improcedência dos pedidos iniciais, não tendo sido necessária a análise de uma a uma das teses apresentas se antes foram encontrados motivos suficientes para solucionar o cerne da demanda.

A apelada, por sua vez, argui a ausência de dialeticidade recursal tendo em vista a repetição de argumentos já apresentados anteriormente. Contudo, sendo possível extrair das razões recursais impugnação eficaz à sentença, a Apelação merece ser conhecida por força do princípio da ampla defesa (art. 5°, LV, da CF).

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

Os Embargos à Execução foram distribuídos em 18/06/2020 e foram julgados improcedentes logo depois da colheita de provas testemunhais, tendo sido oportunizada às partes a vasta instrução probatória.

Nos autos é incontroverso o vínculo jurídico de fornecimento de produtos alimentícios (carne bovina, suína e derivados) da apelada para os apelantes, que reiteradamente encontraram dificuldades para saldar os débitos acumulados no tempo.

O título em execução corresponde ao instrumento particular de confissão de dívida de R$262.008,00, firmado em 11/09/2018 e atualizado para R$279.223,62.

Embora os apelantes questionem a sua certeza, liquidez e exigibilidade, não são as inadimplências acumuladas no tempo que lhe conferem esses requisitos mas o próprio conteúdo do documento anexado às fls. 14/16 do ID n. 120157598, que neste caso mostra-se perfeito.

Diante disso, realmente era desnecessário à sentença tecer considerações acerca da emissão de notas fiscais em dezembro de 2018. Isso porque, a eventual escrituração contábil posterior ou tardia não afasta a existência prática de relação creditícia entre particulares.

Os apelantes reconhecem ter firmado parceria comercial com a parte contrária no mesmo ano, com a finalidade de quitar as faturas em aberto através da permissão de retirada de
pró-labore
pela apelada ao longo de 12 meses.

Logo, está claro que concordou com a intromissão dela no íntimo de sua direção comercial.

Não há evidência nos autos de que depois disso, os apelantes tenham cessado qualquer aquisição de carnes e derivados sem a respetiva contraprestação.

Portanto, é verossímil concluir que tanto quanto o débito aumentava diariamente, a cordialidade negocial entre as partes foi gradativamente sendo arruinada em razão de tamanha proximidade.

A diretoria dos apelantes claramente se sentiu invadida e manipulada, porém durante os acontecimentos não constituiu provas que pudessem fornecer indícios mínimos do propalado abuso praticado pela apelada e por seus prepostos.

Como salientado pelo
decisum
, os vícios de consentimento só conduzem à anulação de negócios jurídicos se cabalmente demonstrados e nos autos não se verifica suporte probatório bastante para ratificar a arguida coação (art. 373, inciso I, do CPC).

O fato de estar em parceria atual com terceiro para a aquisição de insumos similares mostra que nunca existiu qualquer dever de exclusividade, e que os apelantes por livre disposição de vontade assinaram a confissão de dívida, as procurações públicas e abriram contas bancárias acreditando que com a colaboração da apelada conseguiriam enfim saldar a dívida e manter o vínculo jurídico com ela.

Igualmente não encontra ressonância na documentação contida nos autos o arguido pagamento parcial e o excesso de execução. O que é reforçado pela falta de apresentação da memória de cálculo exigida pelo art. 917, §§3o e 4 o, do CPC.

Meras alegações destituías de provas, especialmente aquelas exigidas pela legislação processual que rege a matéria, não conduz tanto à procedência da lide quando à eventual amortização do crédito judicial.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA EM GARANTIA DE DÍVIDA ALHEIA -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DECORRENTE DE COAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 151 DO CÓDIGO CIVIL - AMEAÇA DE DANO ATUAL E GRAVE
À PRÓPRIA PESSOA, A SUA FAMÍLIA OU A SEUS BENS -
NÃO DEMONSTRAÇÃO
- COAÇÃO DITA EXERCIDA POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTO DO VÍCIO PELA PARTE BENEFICIADA -
INVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. -
Para que seja possível a invalidação de negócio jurídico em razão de contratação decorrente de coação, é indispensável, a teor do artigo 151 do Código Civil, a demonstração de ameaça concreta de dano atual e grave - suficiente para gerar fundado temor, de acordo com as características pessoais da vítima - à própria pessoa, à sua família ou aos seus bens
. -Nos termos dos artigos 154 e 155 do Código Civil, a coação exercida por terceiro não autoriza a invalidação do negócio jurídico se a parte a que aproveite a declaração de vontade tivesse ou devesse ter conhecimento do vício, caso em que o coator responderá, ao coacto, pelas perdas e danos decorrentes de sua conduta. -
Incumbe ao autor o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.033517-8/003, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2018, publicação da súmula em 16/05/2018, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO (...) PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO DEVEDOR (...).
A prova do pagamento, ainda que parcial, deve ser feita pelo devedor, e, caso inexistente, este responde pela integralidade do débito
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.570801-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022